Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708029-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 3.8.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 5.8.21, como garantia da ordem pública, e reavaliada a manutenção desta em 20.10.21, 5.11.21 e 8.2.22 (ID 33541757, p. 124, 205/8, 234/7 e 300/1). Sustenta o impetrante que há excesso de prazo na prisão, pois o paciente está preso há mais de 7 meses e a instrução não se encerrou. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A conduta não tipifica o crime de tráfico, pois a droga apreendida não seria destinada à venda. O crime imputado ao paciente é sem violência ou grave ameaça. Mesmo que condenado, o paciente, possivelmente, será beneficiado com regime menos gravoso. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não considerou elementos pessoais do paciente, que tem residência fixa e trabalho lícito. Acrescenta que o paciente sofreu grave acidente e rompeu o fêmur, necessitando de acompanhamento médico especializado e fisioterapia para evitar perda de mobilidade. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o paciente está com saúde debilitada e há risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional, autorizam a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Consta no auto de prisão em flagrante que a polícia recebeu denúncias informando que pessoas com os nomes do paciente e da irmã dele traficavam drogas, especialmente cocaína, na região Fazendinha – Itapoã. Segundo a denúncia, o homem usava veículo VW/Golf, de cor branca. Prosseguindo as investigações, chegaram ao nome e endereço do paciente, que utiliza veículo VW/Golf de cor branca. Durante campana, os policiais filmaram movimentação típica de traficância em frente à casa do paciente. Abordaram o usuário que havia saído do local, e ele admitiu que comprou porção de cocaína do paciente. Afirmou, ainda, que já comprou drogas no local umas oito ou nove vezes (termos de declarações dos policiais e usuário – ID 33541757, p. 24/9). Os policiais retornaram à casa do paciente, o abordaram saindo do veículo e entraram em sua residência. Lá abordaram a irmã e o cunhado do paciente, com quem encontraram R$ 2.500,00. No quarto do paciente encontraram porção grande de cocaína, porção de maconha, comprimido de ecstasy e R$ 12.660,00 em notas pequenas. Apreenderam, também, balança de precisão (ID 33541757, p. 24/5). A irmã do paciente, na delegacia, afirmou que ela e o paciente moram no local. A cocaína encontrada foi comprada para ser consumida por amigos e familiares em sua festa de aniversário, que iria ocorrer em data próxima (ID 33541757, p. 30). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 33541757, p. 32). Consta em laudo preliminar de perícia criminal que as duas porções de substância esbranquiçada na forma de pó, com 60,25g, consistiam em cocaína, e as duas porções de substância vegetal pardo-esverdeada, com 30,49g, consistiam em maconha (ID 33541757, p. 79/85). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I e II). O crime de tráfico de drogas é daqueles que admitem a prisão preventiva. E o paciente tem condenação transitada em julgado, em 24.10.17, por tráfico de drogas (ID 33541757, p. 100). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante e a reiteração delitiva do paciente no tráfico de drogas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do tráfico meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19). A defesa alega excesso de prazo na prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente encontra-se preso há 225 dias. Na audiência de instrução, realizada em 16.2.22, a defesa insistiu na oitiva de duas testemunhas e o Ministério Público de uma testemunha. A MMa. Juíza, então, determinou fosse designada audiência de continuação para oitiva das testemunhas faltantes (ID 33541757, p. 308). A defesa, ao insistir na oitiva de duas testemunhas, concorreu para a demora no encerramento da instrução, não podendo, agora, alegar excesso de prazo. O pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, foi indeferido em 15.3.22 (ID 33541757, p. 33). Dado o momento excepcional vivido (pandemia da Covid-19), critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 52/2020 e 25/2021 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A Instrução GC n. 12, de 6.12.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e presenciais e define dias e horários para a realização destas nos meses de janeiro a abril de 2022, prevê a disponibilidade de apenas 12 (doze) salas de videoconferência instaladas no Centro de Detenção Provisória I - CDP-I para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. E para as audiências presenciais, em todo o Distrito Federal, somente poderão ser requisitados até três presos por dia, independentemente da unidade prisional em que se encontrarem recolhidos. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto o paciente esteja preso há 225 dias, já foi determinada a designação de audiência de continuação para oitiva de testemunhas do interesse da defesa. Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, não obstante a nova realidade vivenciada em decorrência da pandemia da Covid-19. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento dos atos processuais. Próximo está o encerramento da ação penal, que tramita regularmente. Não é o caso de se reconhecer excesso de prazo na prisão do paciente. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas desde o início da pandemia a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Além das diversas medidas restritivas, como a suspensão cautelar e excepcional das saídas de presos do sistema prisional e das visitações de familiares, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos provisórios. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Em 25.7.21, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE informou que, naquela data, foi concluída a vacinação de toda população carcerária – 14.954 presos e 600 policiais penais – que receberam a dose única da vacina Janssen (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/, consulta em 9.8.21). Quanto ao aumento de casos de Covid-19 causado pela variante ômicron, embora não tenha ocorrido contaminação em massa e já tenha sido iniciado o reforço vacinal das pessoas presas, a juíza da VEP/DF decidiu suspender visitas presenciais como medida de precaução para garantir a segurança à saúde da população carcerária (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/janeiro/vep-df-suspende-visitas-no-sistema-prisional-ate-31-1/, consulta em 11.1.22). A imunização de todos os detentos no sistema prisional do DF reduz significativamente a transmissão e agravamento da saúde dos infectados pelo Coronavírus. A custódia cautelar do paciente não representa, portanto, risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. O impetrante alega que o paciente está fazendo tratamento médico e fisioterápico, pois rompeu o fêmur. Não trouxe, no entanto, qualquer documento que prove o estado de saúde do paciente. Não há qualquer indício de que o paciente esteja extremamente debilitado. E nada impede que ele continue o tratamento dentro do estabelecimento prisional. Não é o paciente portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Ademais, o paciente – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas – não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. E não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES